Tribunal: TJSP
Processo: 1018638-45.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. I. Caso em Exame: Samuel Vieira da Silva interpôs apelação contra sentença que julgou boas as contas apresentadas pelo Banco Itaucard S.A. O apelante alegou que a prestação de contas estava preclusa por ter sido apresentada extemporaneamente e requereu a reforma da sentença. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. I. Caso em Exame: Samuel Vieira da Silva interpôs apelação contra sentença que julgou boas as contas apresentadas pelo Banco Itaucard S.A. O apelante alegou que a prestação de contas estava preclusa por ter sido apresentada extemporaneamente e requereu a reforma da sentença. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a prestação de contas pelo banco réu estava preclusa por ter sido apresentada fora do prazo legal. III. Razões de Decidir: O Juízo de primeiro grau decidiu corretamente ao considerar tempestivas as contas apresentadas pelo banco réu, uma vez que o prazo de 15 dias úteis para prestação de contas começou a contar a partir do trânsito em julgado da sentença que condenou o réu a prestar contas, ocorrido em 5/3/2024. O apelante não impugnou especificamente as contas prestadas, limitando-se a alegar preclusão, que não ocorreu. A sentença de primeira instância não afastou os honorários sucumbenciais arbitrados na primeira fase da ação. IV. Dispositivo e Tese: Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido. Tese de julgamento: o prazo de 15 dias para prestação de contas começa a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória de primeira fase da ação quando então tornou-se exigível. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2205886-25.2024.8.26.0000, Rel. Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2024.